Tribunal: CARF
Processo: 13984.720273/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, veio de encontro à posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as características do produto durante a sua realização, é descartada ao final da operação, vale dizer, para o casos em que não podem ser reutilizadas em operações posteriores, o aproveitamento de crédito é possível. Com fundamento no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as embalagens do produto final são igualmente relevantes e essenciais.
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO.
A permissão de crédito das contribuições não cumulativas é sobre aquisição de energia elétrica consumida, logo os acessórios desta aquisição não geram direito ao crédito - menos ainda quando atrelados à mora
FRETE. CRÉDITO. TRIMESTRE DIVERSO. POSSIBILIDADE.
Segundo disposição expressa do §4.o do Art. 3.o das Leis 10.833/03 e 10.637/02, o crédito pode ser aproveitado nos meses subsequentes.
AQUISIÇÃO DE BENS ATIVÁVEIS. CRÉDITO. PROPORÇÃO DA DEPRECIAÇÃO.
Itens ativáveis deverão ter seus créditos limitados à depreciação, conforme previsão legal do inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e jurisprudência deste Conselho.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO EM ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de depreciação em relação às máquinas e aos equipamentos adquiridos e utilizados em etapas pertinentes e essenciais à fabricação de produtos destinados à venda.
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Concede-se o direito ao crédito às despesas com instalações de máquinas e equipamentos do processo produtivo desde que o dispêndio não deva ser capitalizado ao valor do bem.
RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. CÔMPUTO DAS RECEITAS FINANCEIRAS NA RECEITA BRUTA TOTAL
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, integram o montante da receita bruta total, para fins do cálculo do percentual de rateio dos créditos entre os que podem ser ressarcidos/compensados e os que apenas se prestam a deduzir o valor a pagar.
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITOS DO ICMS COM ORIGEM EM EXPORTAÇÕES. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
O Supremo Tribunal Federal -STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 606.107, com repercussão geral reconhecida, definiu que os créditos de ICMS com origem em exportações transferidos a terceiros não compõem a base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS.
As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Precedentes: Acórdão CSRF n.o 9303-006.616 e Acórdão n.o 3201003.570.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720273/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.172 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
VOSSKO DO BRASIL ALIMENTOS CONGELADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE
JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo
é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele
da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de
recurso repetitivo, veio de encontro à posição intermediária criada na
jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento
interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as
características do produto durante a sua realização, é descartada ao final da
operação, vale dizer, para o casos em que não podem ser reutilizadas em
operações posteriores, o aproveitamento de crédito é possível. Com
fundamento no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as
embalagens do produto final são igualmente relevantes e essenciais.
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO.
A permissão de crédito das contribuições não cumulativas é sobre aquisição de
energia elétrica consumida, logo os acessórios desta aquisição não geram
direito ao crédito - menos ainda quando atrelados à mora
FRETE. CRÉDITO. TRIMESTRE DIVERSO. POSSIBILIDADE.
Segundo disposição expressa do §4.o do Art. 3.o das Leis 10.833/03 e
10.637/02, o crédito pode ser aproveitado nos meses subsequentes.
AQUISIÇÃO DE BENS ATIVÁVEIS. CRÉDITO. PROPORÇÃO DA
DEPRECIAÇÃO.
Itens ativáveis deverão ter seus créditos limitados à depreciação, conforme
previsão legal do inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e
jurisprudência deste Conselho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720273/2011-51
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
UTILIZAÇÃO EM ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de
depreciação em relação às máquinas e aos equipamentos adquiridos e
utilizados em etapas pertinentes e essenciais à fabricação de produtos
destinados à venda.
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Concede-se o direito ao crédito às despesas com instalações de máquinas e
equipamentos do processo produtivo desde que o dispêndio não deva ser
capitalizado ao valor do bem.
RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. CÔMPUTO DAS RECEITAS
FINANCEIRAS NA RECEITA BRUTA TOTAL
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, integram o montante da
receita bruta total, para fins do cálculo do percentual de rateio dos créditos
entre os que podem ser ressarcidos/compensados e os que apenas se prestam a
deduzir o valor a pagar.
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CESSÃO ONEROSA DE
CRÉDITOS DO ICMS COM ORIGEM EM EXPORTAÇÕES. EXCLUSÃO
DA BASE DE CÁLCULO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
O Supremo Tribunal Federal -STF no julgamento do Recurso Extraordinário no
606.107, com repercussão geral reconhecida, definiu que os créditos de ICMS
com origem em exportações transferidos a terceiros não compõem a base de
cálculo das contribuições do PIS e da COFINS.
As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na
sistemática da repercussão geral devem ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Precedentes: Acórdão CSRF n.o
9303-006.616 e Acórdão n.o 3201003.570.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, nos termos seguintes: 1) Por unanimidade de votos, (a) excluir da base de cálculo do
PIS e da Cofins as parcelas referentes à cessão onerosa de créditos de ICMS adquiridos de
terceiros; (b) manter o cômputo das receitas financeiras na receita bruta total e no cálculo do
rateio proporcional de créditos; (c) reverter as glosas de créditos dos itens do (i) “grupo 3”
(Contratação de serviço): proporcionalmente aos valores da depreciação para aqueles dispêndios
que aumentam a vida útil dos bens do ativo imobilizado em um ano e, integralmente, àqueles
dispêndios que não aumentam, exceto sobre os “débitos Siscomex” e “mão-de-obra”, que
mantiveram as glosas; (ii) “grupo 4” (Controle de qualidade), exceto sobre “mão-de-obra”, que
mantiveram as glosas; (iii) “grupo 5” (Equipamentos/software de automação industrial); (iv)
“grupo 7” (Movimentação de carga), proporcionalmente aos valores da depreciação; (v) “grupo
8” (Tratamento de resíduos), exceto sobre “mão-de-obra”, que mantiveram as glosas; e (vi)
“grupo 9” (“Bens que possuem descrições genéricas” segundo à fiscalização), proporcionalmente
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

aos valores da depreciação para aqueles dispêndios que aumentam a vida útil dos bens do ativo
imobilizado em um ano e, integralmente, àqueles dispêndios que não aumentam, exceto sobre “
mão de obra”, que mantiveram as glosas; (d) reverter as glosas de créditos sobre dispêndios com
fretes. Neste ponto, a conselheira Mara Cristina Sifuentes acompanhou o Relator pelas
conclusões; 2) Por maioria de votos, (a) reverter as glosas sobre (i) embalagens. Vencida no
ponto a conselheira Mara Cristina Sifuentes que limitava o crédito somente às embalagens
destinadas ao acondicionamento do produto fabricado; (ii) itens do “grupo
1”, proporcionalmente aos valores da depreciação para aqueles dispêndios que aumentam a vida
útil dos bens do ativo imobilizado em um ano e, integralmente, àqueles dispêndios que não
aumentam. Vencidos no ponto os conselheiros Leonardo Correia Lima Macedo, Mara Cristina
Sifuentes e Paulo Roberto Duarte Moreira, que concediam a reversão das glosas apenas à “Lava
botas lava mãos”, “Telas fixas mosqueteiros”, “Lava botas individual”, “máquina de lavar” e
“secador rotativo”; (iii) itens do “grupo 6” (Itens próprios para a manutenção industrial
proporcionalmente aos valores da depreciação para aqueles dispêndios que aumentam a vida útil
dos bens do ativo imobilizado em um ano e, integralmente, àqueles dispêndios que não
aumentam. Vencida a conselheira Mara Cristina Sifuentes que concedia o crédito apenas a
“Motoesm Ban 1,0 CV 220/380 v (1795)”, às “Chapas perfis e cantoneiras p/estantes
manutenção (1822)” e à “serra fita m42 (1822)”; e; (b) manter as glosas sobre os valores
acrescidos às contas de energia elétrica (tais como multas, juros ou correção monetária). Vencido
no ponto o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima (Relator), que revertia integralmente as
glosas. Designada para redigir o voto vencedor, no tocante a este último item, a conselheira Mara
Cristina Sifuentes.

Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Redatora Designada
(assinado digitalmente)
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa,
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls.770 apresentado em face de decisão de
primeira instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/CE de fls. 724 que decidiu pela
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

improcedência da Manifestação de Inconformidade de fls 459, nos moldes do despacho decisório
de fls. 417.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório utilizado
no Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata-se no presente processo da verificação da exatidão do crédito da Contribuição
para Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, relativo ao 4o
Trimestre de 2005, no valor de R$ 217.903,37 (duzentos e sete mil, novecentos e três
reais e trinta e sete centavos).
O crédito em questão encontra-se evidenciado no PER no 15679.85909.280906.1.1.09-
1046, fls. 02/05, tendo sido utilizado em procedimentos compensatórios efetivados nas
DCOMPs de fls. 06/165.
Concluída a análise dos documentos disponibilizados pela pessoa jurídica, foi prolatado
o Despacho Decisório no 008/2012, fls. 417/444, a seguir explicitado.
Despacho Decisório Autoridade fiscal fez constar que as verificações relativas ao direito
creditório foram realizadas com base em documentos enviados pelo contribuinte, quais
sejam, DACONs, amostragem de notas fiscais, cópias de livros contábeis, contratos,
recibos, faturas, extratos e outros, tendo identificado inconsistências que alteraram para
menor o crédito pretendido pela empresa, em razão do que foram praticadas as glosas a
seguir sintetizadas:
Bens Utilizados como Insumo Segundo consignado na decisão administrativa, a
definição e o alcance da expressão “insumo” considerados no trabalho fiscal encontram-
se contemplados na Instrução Normativa SRF no 247, de 2002 (que se refere ao
PIS/Pasep) e na Instrução Normativa SRF no 404, de 2004 (relativa à Cofins).
Observadas as cópias das notas fiscais e da memória de cálculo apresentadas pelo
contribuinte, foram encontradas aquisições de itens que, ao teor do estabelecido pelas
normas referidas, não podem ser considerados insumos, tratando-se de embalagens de
transporte, destinadas precipuamente ao transporte dos produtos elaborados, tais como
os acondicionamentos feitos em caixas, caixotes, pallets, engradados, barricas, sacos,
embrulhos e semelhantes, em que não há acabamento ou rotulagem de função
promocional, não valorizando o produto em razão da qualidade do material empregado,
da perfeição do acabamento ou de uma utilidade adicional.
O mesmo foi afirmado em relação ao acondicionamento feito em embalagens com
capacidade superior àquelas em que o produto é comumente vendido.
O quadro a seguir totaliza as glosas relativas a insumos praticadas pela autoridade
fiscal:

Despesas com Energia Elétrica Foram glosados os valores pagos a título de multa, juros,
parcelamento, bem como os valores de tributos não incorporados ao preço da energia e
outros pagamentos efetuados a terceiros, mesmo que cobrados na própria fatura de
energia elétrica, tendo sido informado que foi adotado, em cada fatura, como limite para
apuração dos créditos, o valor que seria a base de cálculo do ICMS.
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

Despesas de Armazenagem e Frete nas Operações de Venda Foram glosados valores
constantes de dois conhecimentos de transporte por corresponderem a serviços
prestados em trimestre diverso daquele objeto do presente processo, com o que a
fiscalização desconsiderou desconto de crédito do mês de outubro/2008 no valor de R$
2.870,00.
Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado A pessoa jurídica apresentou
extensa relação de bens registrados em seu ativo permanente cujos encargos de
depreciação integram a base de cálculo dos créditos considerados na não-
cumulatividade das contribuições sob a forma de “recuperação acelerada / incentivada
de créditos”, cuja apropriação ocorreu no prazo de quarenta e oito meses.
Na relação apresentada foram identificados diversos bens que, por sua natureza e pela
descrição do contribuinte, não guardam qualquer relação com o processo produtivo da
empresa, tendo sido excluídos da apuração dos créditos, conforme relacionado pelo
representante fazendário, fls. 425/427.
Foi acrescentado que alguns dos bens, cujos créditos foram glosados, foram adquiridos
de pessoas físicas, o que por si só já se mostra suficiente para impedir o crédito.
Também foram glosados valores de créditos apurados a partir de diversas aquisições de
materiais de construção, a exemplo de ferro, cimento, areia, pedra, argamassa, rejunte,
piso, divisórias, dobradiças, tubos, conexões, materiais elétricos, dentre outros, posto
que materiais de construção individualmente considerados não se enquadram no
conceito de “bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia”
enquanto não forem reunidos em uma unidade produtiva em plena operação, havendo
sido registrado não constar do conjunto probatório apresentado pela empresa documento
que demonstre o efetivo emprego dos materiais enumerados na construção de uma
unidade produtiva, tampouco que tal unidade tenha entrado em operação nas datas
relacionadas na planilha apresentada pelo sujeito passivo.
Outro item glosado diz respeito à nota fiscal de entrada no 209165, de 17/11/2005, no
valor de R$ 700.000,00, o que se deu em razão de a nota haver sido emitida para
simples faturamento, representando uma venda para entrega futura (CFOP 6922),
situação em que o contribuinte somente poderá se beneficiar da depreciação no
momento em que o bem for recebido, montado e posto em operação.
Foi ainda consignada a glosa da quantia de R$ 3.910,00, representativa de encargos de
depreciação de bem cuja descrição é “Despesas c/ escritura terreno do livro 430, folha
181, protocolo 867”, visto que terreno não representa bem sujeito a depreciação.
Outros bens tiveram seus respectivos encargos excluídos da base de cálculo dos
créditos, por se reportarem a bens não utilizados diretamente na produção, o que foi
verificado com base nas informações prestadas pelo contribuinte (descrição dos bens e
processo produtivo) e em função da natureza dos bens, fatores a partir dos quais não foi
possível garantir representarem bens utilizados diretamente na produção, nem mesmo
fazerem parte do conjunto de máquinas, instalações e edificações, cuja utilização
revelaria participação indireta na produção, o que levou a autoridade fiscalizadora a
excluir da apuração dos créditos os encargos concernentes aos bens utilizados pela
administração da pessoa jurídica; às benfeitorias em prédios e unidades não
relacionados com a produção; à contratação de serviços de consultoria, assessoria e
manutenção; aos equipamentos de informática e automação de escritórios; aos
equipamentos de medição e gerenciamento das linhas de produção; às máquinas e
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

equipamentos empregados exclusivamente na manutenção das unidades produtivas; e
aos equipamentos utilizados no tratamento de resíduos, no controle de qualidade e no
transporte e movimentação de cargas e pessoas. Tudo conforme relacionado às fls.
429/436.
Também foram efetivadas glosas pertinentes a bens do ativo imobilizado cujas
descrições, constantes de demonstrativo apresentado pela empresa, se deram de forma
genérica, de modo a não ser possível à autoridade fiscal firmar entendimento acerca da
efetiva utilização dos produtos nos bens destinados à venda, conforme relacionado às
fls. 444/445.
Tendo em vista o fato de o contribuinte haver apropriado os encargos de depreciação em
48 (quarenta e oito) meses, o que representa uma opção do sujeito passivo que somente
é aplicável às aquisições de máquinas e equipamentos, os itens pela autoridade fiscal
considerados compatíveis com a apuração de créditos foram segregados em dois
conjuntos distintos: as máquinas e equipamentos cujos encargos de depreciação foram
corretamente apurados no prazo de 48 (quarenta e oito) meses, conforme relação
constante às fls. 305; e os demais bens do ativo imobilizado, não contemplados com a
depreciação incentivada, devendo observar as premissas contidas na Instrução
Normativa SRF no 162, de 1998, tendo sido registrado que na falta de indicação pelo
contribuinte da NCM dos produtos foi adotado o percentual de 10% (dez por cento),
conforme relação constante à fl. 440.

Participação Percentual das Receitas de Exportação
Ressaltou o representante fazendário o fato de a pessoa jurídica efetuar,
concomitantemente, operações de vendas ou de prestações de serviços nos mercados
interno e externo, devendo informar, na ficha de apuração dos créditos no DACON, os
custos vinculados às receitas de exportação na respectiva coluna, utilizando, para tanto,
o método da apropriação direta (caso haja sistema de contabilidade integrada e
coordenada com a escrituração, o que não diz respeito ao caso em consideração) e o
método de rateio proporcional (em que são segregados os custos vinculados à
exportação por meio da aplicação da relação percentual existente entre a receita de
exportação e a receita total auferida no mês).
Tendo o sujeito passivo se submetido ao método do rateio proporcional, tornou-se
determinante a apuração do percentual das receitas de exportação e no mercado interno,
em relação à receita bruta total, dado que alterações na participação percentual das
receitas de exportação em relação à receita total afetam o valor do crédito do
contribuinte.
Pesquisa aos sistemas internos de controle da RFB confirmaram as exportações
informadas pela empresa, com o que nenhum ajuste se fez necessário no que tange à
efetividade das operações de exportação.
Contudo, foi constatado que o contribuinte realizou, no trimestre em análise, operação
de cessão onerosa de crédito do ICMS, operação que pode ser equiparada a uma
verdadeira alienação de direitos, a ser levada em conta na apuração do PIS/Pasep e da
Cofins, situação a provocar alteração no percentual de exportação da empresa e, por
consequência, reduzir o valor do crédito a que faz jus a pessoa jurídica, conforme a
seguir especificado:
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

Levadas a termo as glosas entendidas como corretas pela autoridade local, deu-se o
reconhecimento parcial do crédito, no montante de R$ 131.840,35 (cento e trinta e um
mil, oitocentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos), o que implicou na
homologação de apenas parte das compensações realizadas pela empresa, conforme
detalhado às fls 445/447.
A ciência da interessada, efetivada com a adoção da via postal, deu-se em 17/01/2012,
fls. 452/453.
Manifestação de Inconformidade Não satisfeita com o que foi deliberado, em
14/02/2012 a pessoa jurídica apresentou sua manifestação de inconformidade, fls.
459/518.
Ofensa ao Princípio da Não-Cumulatividade Suscitou a defendente que a vedação aos
créditos do PIS/Cofins considerada pela autoridade fiscal ofende o princípio da não-
cumulatividade “porque as empresas forneceram os produtos e serviços utilizados como
insumo pela Recorrente e recolheram o PIS e a COFINS aos cofres públicos”, sendo
que a ora manifestante “arcou com o ônus financeiro das contribuições embutido no
preço destes produtos adquiridos, constituindo custo efetivamente ocorrido”.
Tendo a não-cumulatividade dessas contribuições sociais adquirido status
constitucional, com a edição da Emenda Constitucional no 42, de 2003, “a lei ordinária
não pode dispor sobre essa sistemática de recolhimento como bem pretender, devendo
seguir parâmetros objetivos para definir o seu alcance”.
Na sequência, apresentou manifestações doutrinárias de respeitáveis autores,
manifestadas de modo favorável ao entendimento pela defendente esposado, a exemplo
de Marcelo Knopfelmacher, Fernando Bicca Machado e Marco Aurélio Grecco, e
pugnou pelo reconhecimento da ilegalidade da glosa procedida pela autoridade fiscal.
Conceito de Insumos A despeito de as normas infralegais definirem insumos como
“bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado”, a recorrente discorda
dessa conceituação que, a seu ver, “não se coaduna com a mera interpretação gramatical
das leis ordinárias invocadas”.
Assegurou que o art. 3a da norma que inseriu no ordenamento a nãocumulatividade da
contribuição social em estudo, ao dispor sobre a possibilidade de desconto de créditos,
refere-se aos bens e serviços utilizados como insumos em seu sentido amplo, “sem as
restrições apontadas no despacho decisório”, termos em que o conceito de insumos
delimitado pela instrução normativa que lhe é correlata, contrariamente ao entendido
pela autoridade fiscalizadora, permite “o desconto de créditos calculados sobre os bens
e serviços utilizados na linha de produção, necessários à obtenção dos produtos
elaborados pela Contribuinte”.
Prosseguindo, reportou-se ao disposto pela Solução de Consulta no 45, da lavra da
DISIT/02, de 16/10/2003, pela Solução de Consulta no 179, de autoria da DISIT/08, de
27/05/2009, e por decisões adotadas pelo extinto Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
que, segundo a interessada, corroboram com o conceito de insumos por ela defendido.
Fez constar, ainda, que o TRF da 4a Região delineou que o conceito de insumos, no que
se reporta ao PIS/Cofins, é tudo aquilo que é utilizado no processo de produção e, ao
final, integra-se ao produto, seja bem ou serviço.
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

Apresentou, também, a ementa da Solução de Divergência Cosit no 25, de 30/05/2008, a
partir da qual afirmou que a expressão intrínsecos à atividade “significa dizer que se
considera insumos todos os bens e serviços que fazem parte ou constituem a essência do
processo produtivo”.
Referiu-se, ao final, ao Recurso Especial no 1.246.317/MG, que “embora ainda não
esteja concluído [...] já conta com decisão pedagógica do Ministro Relator Mauro
Campbell Marques, tendo dois votos de adesão à sua tese (Ministros Castro Meira e
Humberto Martins).
Passo subsequente, passou a delinear as razões pelas quais entende como correto o
desconto de créditos do PIS/Pasep e da Cofins que teria sido indevidamente
desautorizado pela autoridade fiscal, relativamente às glosas que atingiram as
embalagens destinadas ao transporte de produtos industrializados, entendimento tido
por correto e que teria sido baseado no conceito de insumo defendido pela manifestante.
De acordo com a interessada, ainda que destinadas ao transporte dos produtos
industrializados, “as embalagens constituem insumos consumidos no processo de
industrialização, ou seja, são utilizados na linha de produção, na fase final, no momento
de acondicionamento dos produtos comercializados pela Contribuinte”.
Argumentou que as embalagens estão inclusas no custo de aquisição dos insumos e que
excluí-las torna o custo dos produtos irreal, uma vez que o montante dos insumos
glosados representa uma parcela significativa no seu valor, destacando, logo a seguir,
que as embalagens utilizadas no transporte não retornam à empresa, não sendo passíveis
de reutilização.
Consoante a manifestante, inexiste na norma que rege a matéria qualquer restrição ao
desconto de créditos sobre as aquisições de insumos da modalidade materiais de
embalagem. Em verdade, a lei em tela permite o desconto de créditos calculados sobre
insumos necessários à obtenção do produto final que é elaborado pela demandante,
conceito que inclui as embalagens cujos créditos foram deduzidos pela autoridade
administrativa.
Do mesmo modo, não vislumbra qualquer vedação na Instrução Normativa que foi
editada com a finalidade de regulamentar a não-cumulatividade da contribuição social
em questão, pois “a citada instrução normativa não qualifica o material de embalagem
por sua finalidade, ao enquadrá-lo como insumo”, assegurando que nas regras do
PIS/Cofins nãocumulativos não há distinção entre as “embalagens de apresentação” e as
“embalagens de transporte”, em razão do que, quanto ao desconto de créditos, a
possibilidade abrange toda e qualquer aquisição de material de embalagem, sem
qualquer restrição, tendo apontado, nesse sentido, o disposto pela Solução de Consulta
DISIT/08 no 107, de 30/03/2004.
Incorreta, portanto, a distinção feita pela fiscalização entre as embalagens de
apresentação e de transporte, dado que calcada em legislação aplicável a outro tributo,
qual seja, o IPI, não se prestando, por conseguinte, ao caso em consideração.
No caso do IPI a distinção é relevante somente quando a incidência do imposto estiver
condicionada à forma de embalagem do produto, não havendo como ser transmudada
para a não-cumulatividade do PIS/COFINS, tratando-se de entendimento manifestado
por representante do Poder Judiciário, parcialmente transcrito pela defendente.
Para uma melhor visualização da questão discutida, a requerente promoveu a juntada de
fotografias das embalagens utilizadas em seu processo produtivo.
Energia Elétrica Afirmou a interessada que a exclusão dos créditos relacionados aos
valores de multa, juros de mora, de correção monetária, taxas e outros tributos
incidentes sobre a energia elétrica, procedimento adotado pela fiscalização, mostra-se de
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

todo indevido “pois esse custo foi efetivamente suportado pela Recorrente e, excluí-lo,
torna o custo dos produtos vendidos irreal”, além do que tais valores sofreram a
incidência do PIS/Cofins, constituindo receitas da empresa concessionária de energia
elétrica.
Despesas de Armazenagem e Fretes
De acordo com a interessada, o procedimento fiscal não merece prosperar pois os
conhecimentos de transporte cujos créditos foram glosados foram emitidos nos dias 21 e
29/09/2005, mas somente deram entrada no estabelecimento da recorrente no dia
07/10/2005, conforme comprovam as páginas do Livro Diário àquela ocasião juntadas
(Doc. 04).
Nesse sentido, reproduziu a resposta à Pergunta 45, contida nos tópicos de ajuda para o
preenchimento da Escrituração Fiscal e Digital do PIS/Cofins, sugundo a qual fica a
critério do contribuinte a forma de apropriação dos créditos, se a data da emissão do
documento fiscal, ou a data da entrada do produto no estabelecimento ou da prestação
do serviço.
Ressaltou, também, não ter utilizado do mesmo crédito no trimestra anterior, “pois
sempre utilizou como parâmetro a data da entrada efetiva em seu estabelecimento de
insumos, serviços e despesas”.
Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado A manifestante apresentou, em um primeiro
momento, a legislação que versa sobre o direito ao creditamento dos encargos de
depreciação de bens do ativo imobilizado, na apuração não-cumulativa do PIS/Cofins,
arrematando com a afirmação de que “a legislação possibilita a apuração de créditos
sobre máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
utilizados na fabricação de produtos destinados a venda e também edificações e
benfeitorias utilizadas nas atividades da empresa.
Logo após, discordou da exclusão dos créditos formalizada sob o argumento de que os
bens em questão não guardam qualquer relação com o processo produtivo da empresa
pois “os bens glosados pelo Fisco compõem o processo produtivo da Recorrente e são
necessários para o desenvolvimento da sua atividade.
No rol dos itens cuja depreciação foi glosada, a impugnante citou o “Lava botas lava
mãos”, o “Lavador de botas individual”, a “Máquina de lavar [...] secador rotativo”, o
“Lavador de botas individual” e o “Telas fixas mosqueteiros”.
Esclareceu que o Lava botas é utilizado como uma barreira sanitária, tratando-se mesmo
de uma exigência do Serviço de Inspeção Federal, o que demonstra a
imprescindibilidade de seu uso. Afirmou também que o mesmo ocorre com as telas
fixas mosqueteiros, que evitam a entrada de insetos no interior da área produtiva da
empresa. A máquina de lavar e o secador rotativo representam bens utilizados na
lavação e desinfecção das roupas utilizadas pelos funcionários da área de produção.
Prosseguindo, relacionou outros itens que tiveram seus encargos de depreciação
glosados pela autoridade fiscal, dentre eles a reestruturação do cercado da sede social,
palanques de concreto armado, a reestruturação do cercado da chácara e da fábrica,
argumentando que “uma parcela dos bens foi utilizada no conservo de telas ao redor da
chácara, sendo indispensáveis na proteção e hieginização do ambiente produtivo e, por
conseguinte, dos produtos, uma vez que impede a entrada de animais no parque fabril e
o contato destes com os alimentos produzidos. Os demais bens foram utilizados na
construção de garagens, nas instalações hidráulicas ou elétricas ou em benfeitorias nas
unidades de produção, melhorando a infraestrutura da empresa. Esses bens incorporam-
se ao patrimônio físico da empresa e são utilizados na sua atividade, sendo classificados
como edificações e benfeitorias, permitindo o aproveitamento de créditos sobre os
encargos de depreciação [...]”.
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

Também foram glosados pela autoridade administrativa itens como “Mão de obra”,
“Corrimões”, “Armários”, “Chuveiro” e “Baterias”, tendo sido assegurado pela
manifestante que “os itens acima relacionados fazem parte da linha de produção da
contribuinte, integrando a unidade produtiva”, em razão do que merece reforma a
decisão contraditada.
Quanto à glosa do crédito decorrente da aquisição de materiais de construção,
empregados em benfeitorias resultantes da construção, a requerente reconheceu que
realmente houve um equívoco no aproveitamento dos créditos. No entanto, entende
fazer jus aos créditos resultantes dos encargos de depreciação da unidade produtiva
construída, a partir do momento em que foi posta em funcionamento, os quais, segundo
assegurado, não foram considerados no valores pela empresa apurados nos respectivos
DACONs. De modo a comprovar que os materiais glosados foram empregados na
construção dos bens relacionados, a interessada apresentou planilha demonstrando a
composição de cada bem (Doc. 07) e o respectivo Razão Contábil (Doc. 08).
O seguinte aspecto que foi abordado tem a ver com os bens que, segundo a autoridade
administrativa, não há como se assegurar que foram utilizados diretamente na produção,
dentre eles os valores representativos da contratação de serviços, de controle de
qualidade, equipamentos / software de automação comercial, itens próprios para a
manutenção industrial, movimentação de carga e tratamento de resíduos.
Passou a litigante, então, a abordar pontualmente os diversos itens cujos encargos de
depreciação foram glosados, por não restar demonstrado que os produtos ou serviços
foram utilizados diretamente na linha de produção.
Na contratação de serviços contestou as glosas do “Débito siscomex regularização
máquina”, da “Revisão/Manutenção das Instalações e da “Prestação de serviços na
infraestrutura”.
Assegurou que o “Débito siscomex regularização máquina” diz respeito a custos
incorridos na aquisição de máquinas aplicadas diretamente na produção. Quanto aos
demais serviços listados, afirmou que foram aplicados em bens utilizados na produção
ou em benfeitorias da área produtiva. Que o custo de tais serviços incorpora-se aos
bens, possibilitando o aproveitamento dos créditos pelo mesmo fundamento.
A Revisão/Manutenção das Instalações, por sua vez, teria sido utilizada para a troca das
luminárias presentes na área produtiva, e a prestação de serviços na infraestrutura teria
sido responsável pelo degelo do túnel de congelamento, o qual assegura ao produto
temperatura ideal para conservação do alimento.
No controle de qualidade, contestou a glosa processada pelo fisco visto que os bens
recionados são utilizados em testes dos produtos processados, visando garantir a
qualidade dos alimentos produzidos e evitar que possam causar riscos à saúde humana,
sendo o controle de qualidade uma das principais exigências dos consumidores. Que os
gastos com controle de qualidade agregam-se ao custo de produção, estando vinculados
ao processo produtivo, o que dá ensejo ao crédito afastado pelo agente fiscal.
No que se relaciona com os equipamentos ou softwares de automação comercial,
também discordou das glosas, tendo destacado aquela inerente a uma escada plataforma
móvel-esteira, que segundo informado permanece sobre área restrita dentro do parque
fabril, como observado em fotografia apresentada pela impugnante, tendo sido
assegurado que “referido bem é utilizado pelos funcionários da produção para se
locomoverem por cima de máquinas dentro da fábrica sem correrem riscos de cair sobre
alguma máquina, tendo em vista a segurança que a escada fornece”.
Quanto às glosas dos encargos de depreciação dos bens utilizados no parque industrial,
a exemplo de afiadora de facas, serra fita, chapas, perfis e cantoneiras para estantes e
peças para máquinas de soldar esteira, também não concordou a manifestante com o
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

procedimento da autoridade fiscal. Afirmou que os bens listados são utilizados na
manutenção de máquinas e equipamentos industriais, possuindo importante papel na
linha de produção da empresa, em razão do que deve ser revisto o trabalho fiscal.
Em relação à movimentação de cargas, foram glosados valores relacionados à
Empilhadeira Linde, ao Carro Wemag, à Esteira, ao Carro Massa, ao Potenciômetro
com botão, aos Serviços na palateira Linde, dentre outros, procedimento tido por
equivocado pela requerente pois os bens relacionados têm relação direta com o processo
produtivo. De acordo com a interessada, “entre os bens glosados há alguns que fazem
parte da linha de produção da recorrente, como é o caso das esteiras e dos elevadores
HK. Outros são usados no início do ciclo produtivo, como é o caso do Carro Wemag e
dos carros para massa, para transportar a matéria prima das salas de estocagem às salas
de descongelamento ou diretamente para as linhas de corte [...].”Divergência também
foi manifestada em relação às glosas relacionadas ao tratamento dos resíduos, tendo a
manifestante discorrido, ponto a ponto, sobre os itens objeto do trabalho fiscal.
Vejamos, a título exemplificativo, alguns dos tópicos destacados pela defesa: os
contendores são caixas plásticas que armazenam a carne adquirida dos fornecedores;
o contendor 2 é uma lixeira utilizada para armazenar resíduos sólidos gerados pelo
processo produtivo; as duas lagoas de decantação são tanques inox utilizados no
tratamento de resíduos líquidos gerados pelo processo produtivo; o Motor Trif é um
motor interno para a exaustão da fumaça e do vapor que são produzidos no forno.
De acordo com a demandante, a maior parte dos bens relacionados são utilizados no
tratamento de efluentes, tendo por finalidade dar um destino adequado aos resíduos
oriundos do processo de produção. Outros foram indevidamente classificados como
destinados ao tratamento de efluentes, como é o caso dos contendores/contendores NC
que, na verdade, tratam-se de caixas plásticas para acondicionar sacos plásticos com
matéria prima.
Ainda existem outros que na realidade são utilizados na limpeza e na higienização de
máquinas da produção, ou são gastos com benfeitorias realizadas na empresa.
Atacou ainda as glosas efetivadas em razão de possuírem descrições genéricas, segundo
afirmado pela autoridade administrativa. A estratégia da defesa foi a descrição
pormenorizada da funcionalidade dos bens cuja depreciação foi glosada pelo fisco, a
exemplo das máquinas e equipamentos de importação, assim como dos bens relativos à
importação em andamento, tendo sido afirmado que todos os bens são imprescindíveis
ao processo produtivo, daí resultando a correção do desconto de crédito.
Ajuste no Percentual Resultante das Operações nos Mercados Interno e Externo em
Relação ao Total de Receitas da Pessoa Jurídica – Tributação das Operações de Cessão
de Créditos do ICMS
De acordo com a demandante, os percentuais encontrados pela fiscalização foram
menores do que aqueles apurados pela empresa em razão de a autoridade fazendária
haver incluído na base de rateio os valores das receitas financeiras e da cessão de
créditos do ICMS, procedimento reputado como incorreto.
Após citar a legislação entendida como aplicável e reproduzir as ementas da Solução de
Consulta DISIT/08 no 177, de 23/04/2010, e de Acórdãos de DRJs, concluiu a
requerente que apenas os custos, despesas e encargos comuns devem ser rateados. Que
não deverão ser rateados os custos, despesas e encargos vinculados exclusivamente às
receitas submetidas ao regime cumulativo, pois não geram crédito. Também não
deverão ser rateados os custos, despesas e encargos vinculados exclusivamente ao
regime não-cumulativo, pois serão integralmente considerados na base de cálculo dos
créditos a que faz jus a empresa.
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

Do Pedido Ao final de suas considerações, postulou a impugnante que seja julgada
procedente a peça contestatória apresentada, reformando-se o despacho decisório
contestado, fazendo-se incluir na base de cálculo da contribuição social os valores
glosados pela fiscalização a título de embalagens destinadas ao transporte, de energia
elétrica e de encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado.
É o que se tem a relatar.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/2005 A 31/12/2005
INCOMPATIBILIDADE
DAS
NORMAS
QUE
INSTITUÍRAM
A
NÃO-
CUMULATIVIDADE DO PIS/PASEP E DA COFINS COM O PRINCÍPIO DA NÃO-
CUMULATIVIDADE.
Tendo as Leis de nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, que instituíram a não-
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, respectivamente, sido validamente inseridas
no ordenamento jurídico pátrio, estando válidas e operantes à época da ocorrência dos
fatos geradores, há que se considerar que este órgão julgador não possui competência
para a apreciação da suscitada incompatibilidade destas normas com o princípio da não-
cumulatividade.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, só são considerados como insumos, para fins de
creditamento de valores, aqueles utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda; as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; e
os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos
na produção ou fabricação do produto.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.
CREDITAMENTO. PREVISÃO LEGAL.
Somente dão direito a crédito os gastos com energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, não gerando crédito valores incluídos na fatura
correspondentes à multas e juros decorrentes da impontualidade da empresa no
pagamento de suas obrigações.
DESPESAS COM FRETES. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Sabendo-se que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração não-cumulativa do PIS/Pasep e
da Cofins estão sujeitas a calcular o IRPJ e a CSLL sob a sistemática do lucro real,
referidas empresas estão compelidas a apropriar suas receitas, custos e despesas com a
observância do regime competência, o que inviabiliza a efetivação de desconto de
crédito relativo a fretes contratados em período de apuração distinto daquele que o
serviço foi prestado.
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
No âmbito do regime da não-cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos, a título de depreciação, calculados em relação a máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado que estejam diretamente associados ao
processo produtivo de bens destinados à venda.
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
RECEITAS.
PARTICIPAÇÃO
PERCENTUAL DA RECEITA DE EXPORTAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITOS DO
ICMS.
A cessão de créditos do ICMS deve compor o montante das receitas auferidas, para fins
de apuração, mediante rateio proporcional, da participação percentual das receitas no
mercado interno e externo.
Somente a partir da Medida Provisória no 451, de 15 de dezembro de 2008, é que as
receitas decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do ICMS,
originados das operações de exportação, passaram a não mais integrar a base de cálculo
das contribuições sujeitas ao regime da não-cumulatividade.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMPOSIÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO.
Somente podem compor a base de cálculo dos créditos na não-cumulatividade, apurados
em relação a um determinado período base, os gastos e despesas possíveis de gerar
créditos ocorridos nesse mesmo período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação e esclareceu pontos levantados na decisão da delegacia, os autos foram devidamente
distribuídos e pautados.
Relatório proferido.
Voto Vencido
Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não cumulativo e a
consequente análise sobre o conceito de insumos, dentro desta sistemática.
De forma majoritária este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
posição restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente
adotada pela Receita Federal e aquela posição totalmente flexível, normalmente adotada pelos
contribuintes, posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as
despesas e aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Situação que
retrata a presente lide administrativa.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda.
O julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, veio de
encontro à posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto
no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, identificar a relevância, essencialidade e em qual
momento e fase do processo produtivo e atividades da empresa estão vinculados.
O contribuinte resumiu seus dispêndios em três grupos: embalagens, energia
elétrica, fretes e ativo imobilizado. Solicitou também a exclusão da base de rateio da relação
percentual que será apropriada ao mercado interno e ao mercado externo os valores
correspondentes às receitas financeiras e à cessão onerosa de créditos de ICMS.
O contribuinte juntou o Laudo Fotográfico de fls. 708 e também juntou fotos e
quadros explicativos em seu Recurso Voluntário.
No primeiro grupo, o de Embalagens, em resumo o contribuinte informa que todas
as embalagens sobre as quais pretende aproveitar o crédito serviram para proteção e transporte
dos insumos e dos produtos finais também, que são alimentos congelados. Alega que nenhuma
das embalagens serve de “mera apresentação” como mencionado pela fiscalização.
Com relação ao aproveitamento de crédito sobre os dispêndios com energia
elétrica, considerando que o fiscal glosou esta matéria por existirem dispêndios com multas,
juros e correção monetária no pagamento em atraso das contas de energia, o contribuinte alega
que o aproveitamento de crédito sobre os dispêndios com energia elétrica são permitidos na
legislação e que efetivamente arcou com tais despesas, com todos os encargos envolvidos.
Alegou que a glosa não respeita a regra da não-cumulatividade do Pis e da Cofins.
Os dispêndios com fretes foram glosados porque a fiscalização entendeu que eram
de trimestre diverso. O contribuinte alega que o frete ocorreu na saída e que a fiscalização
utilizou, de forma equivocada, a data de entrada dos conhecimentos de transporte como
referência.
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

Por fim, dentro do grupo “ativo imobilizado”, existem inúmeros dispêndios que
foram divididos pelo contribuinte da seguinte forma no recurso:
- Lava botas lava mãos,
- Lavador de botas individual (2010);
- Aq. 01 máquina de lavar mlh 50 / 01 secador rotativo sr 30 (2145)
- Telas fixas mosqueteiros (1747);
- Itens Diversos;
- Materiais de Construção;
- Contratação de serviço (com diversos dispêndios);
- Controle de qualidade (com diversos dispêndios);
- Equipamentos/software de automação comercial (escada plataforma móvel
esteira) (1927);
- Itens próprios para a manutenção industrial (com diversos dispêndios);
- Movimentação de carga (com diversos dispêndios);
- Tratamento de resíduos (com diversos dispêndios);
- “Bens que possuem descrições genéricas” segundo à fiscalização (com diversos
dispêndios).
Como a decisão a quo julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
todos este itens são objetos do presente julgamento.

- EMBALAGENS.

Por também tratar do aproveitamento de crédito sobre os dispêndios com
embalagens finais de alimentos, adoto como fundamento o voto vencedor do ilustre Ex-
Presidente desta Turma de julgamento, Charles Mayer, proferido no Acórdão CSRF n.o
9303005.667, transcrito parcialmente a seguir:

"A propósito do tema, esta Turma de CSRF já entendeu que as embalagens destinadas a
viabilizar a preservação de suas características durante o seu transporte e cuja falta pode
torna-lo imprestável à comercialização devem ser consideradas como insumos
utilizados na produção. É o que se decidiu no julgamento consubstanciado no Acórdão
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

no 9303004.174, de 05/07/2016, de relatoria da il. Conselheira Tatiana Midori
Migiyama, assim ementado:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS A DESCONTAR. EMBALAGEM DE
TRANSPORTE. DIREITO AO CRÉDITO.
É de se considerar as embalagens para transporte como insumos para fins de
constituição de crédito da Cofins pela sistemática não cumulativa. (g.n.)
No voto condutor do acórdão, a relatora reproduziu, em apoio à sua tese, aresto
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça STJ, o qual abraçou idêntico entendimento:
PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – PIS/COFINS – NÃO CUMULATIVIDADE
– INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – POSSIBILIDADE – EMBALAGENS DE
ACONDICIONAMENTO DESTINADAS A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS
DOS BENS DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O VENDEDOR ARCAR COM
ESTE CUSTO – É INSUMO NOS TERMOS DO ART. 3o, II, DAS LEIS N.
10.637/2002 E 10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a simples inclusão de
situação fática em hipótese legalmente prevista, que não ofende a legalidade estrita.
Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação das características
dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas como insumos nos termos
definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003 sempre que a operação de
venda incluir o transporte das mercadorias e o vendedor arque com estes custos.
Agravo regimental improvido. (g.n.)
(STJ, Rel. Humberto Martins, AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.125.253 SC,
julgado em 15/04/2010)
Ressaltamos, ainda, o fato de que a própria RFB parece indicar uma alteração de
entendimento (conceito próprio da legislação do IPI), uma vez que, na Solução de
Divergência Cosit no 7, de 23 de agosto de 2016, após a reprodução dos atos legais e
infralegais que disciplinam o PIS/Cofins não cumulativo, concluiu que, no conceito de
insumos, incluemse os bens ou serviços que "vertam sua utilidade" sobre o bem ou o
serviço produzido. Confirase:
14. Analisandose detalhadamente as regras constantes dos atos transcritos acima e das
decisões da RFB acerca da matéria, podese asseverar, em termos mais explícitos, que
somente geram direito à apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins a aquisição de insumos utilizados ou consumidos na
produção de bens que sejam destinados à venda e de serviços prestados a terceiros, e
que, para este fim, somente podem ser considerados insumo:
a) bens que:
a.1) sejam objeto de processos produtivos que culminam diretamente na produção do
bem destinado à venda (matéria-prima)
; a.2) sejam fornecidos na prestação de serviços pelo prestador ao tomador do serviço;
a.3) que vertam sua utilidade diretamente sobre o bem em produção ou sobre o bem ou
pessoa beneficiados pela prestação de serviço (tais como produto intermediário,
material de embalagem, material de limpeza, material de pintura, etc); ou a.4) sejam
consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos que promovem a produção de bem
ou a prestação de serviço, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado da
pessoa jurídica (tais como combustíveis, moldes, peças de reposição, etc);
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

b) serviços que vertem sua utilidade diretamente na produção de bens ou na prestação
de serviços, o que geralmente ocorre:
b.1) pela aplicação do serviço sobre o bem ou pessoa beneficiados pela prestação de
serviço; b.2) pela prestação paralela de serviços que reunidos formam a prestação de
serviço final disponibilizada ao público externo (como subcontratação de serviços, etc);
c) serviços de manutenção de máquinas, equipamentos ou veículos utilizados
diretamente na produção de bens ou na prestação de serviços. (g.n.)
No caso examinado, o material de embalagem era utilizado exclusivamente no
acondicionamento de portas de madeira em contêineres, portanto, não serviam à
apresentação do produto, mas à preservação de suas características durante o seu
transporte.
É bem verdade que, mais recentemente, esta mesma Turma entendeu, pelo voto de
qualidade, não haver previsão legal para o creditamento, em decisão que restou assim
ementada:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO.
EMBALAGEM DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas PIS/ COFINS informa de
maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos. Não há
previsão legal para creditamento sobre a aquisição das embalagens de transporte.
(CSRF/3a Turma, rel. do voto vencedor Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal,
Acórdão no 9303005.531, de 16/08/2017)
A discussão travada neste último julgamento disse com o cabimento ou não do
creditamento quanto à aquisição das embalagens utilizadas no transporte de maçãs, para
a preservação de suas características, do estabelecimento produtor até o seu consumidor
final (sem reutilização posterior).
Muito embora tenhamos acompanhado a divergência, detivemo-nos melhor sobre o
tema e chegamos à conclusão de que, em casos tais, cabe, sim, o creditamento, porque
em conformidade com o critério dos "gastos gerais que a pessoa jurídica precisa incorrer
para a produção de bens e serviços", porém afastamos o crédito naquelas situações em
que as embalagens destinadas a viabilizar o transporte podem ser continuamente
reutilizadas, como, por exemplo, os engradados de plásticos, não descartados ao final da
operação.
Ademais, e isso nos parece de fundamental importância, não obstante o conceito de
insumos, para os fins da incidência do IPI, compreenda apenas as matérias-primas, os
produtos intermediários e o material de embalagem, a legislação deste imposto faz uma
expressa distinção entre o que é embalagem de apresentação e o que é embalagem para
o transporte, de forma que a permitir o crédito apenas sobre a aquisição da primeira,
mas não da segunda, consoante preconiza do art. 3o, parágrafo único, inciso II, da Lei no
4.502, de 1964 (regramatriz do IPI):
Art . 3o Considera-se estabelecimento produtor todo aquele que industrializar produtos
sujeitos ao imposto.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se industrialização qualquer
operação de que resulte alteração da natureza, funcionamento, utilização, acabamento
ou apresentação do produto, salvo:
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

I o conserto de máquinas, aparelhos e objetos pertencentes a terceiros; II o
acondicionamento destinado apenas ao transporte do produto; (g.n.)
Norma semelhante, contudo, não existe nos diplomas legais que disciplinam o
PIS/Cofins não cumulativo.
Em conclusão, e considerando tudo o que vimos de expor, alteramos os nosso
entendimento para permitir o creditamento do PIS/Cofins apenas nos casos em que a
embalagem de transporte, destinada a preservar as características do produto durante a
sua realização, é descartada ao final da operação, vale dizer, para o casos em que não
podem ser reutilizadas em operações posteriores."

Pela leitura do precedente é possível concluir que é possível o aproveitamento do
crédito sobre os dispêndios com as embalagens de transporte (não reutilizáveis), quando estas
possuem a função de preservar as características do produto, sem as quais, o produto perderia
valor ou até mesmo deixaria de ser comercializado.
Com fundamento no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as
embalagens do produto final são igualmente relevantes e essenciais no presente caso em concreto
porque não são reutilizáveis e preservam o alimento congelado que é vendido pela empresa.
Vota-se para que seja dado provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.

- ENERGIA ELÉTRICA.

Não há qualquer determinação ou restrição na legislação a respeito de quais custos
fazem parte dos gastos com energia elétrica para fins de aproveitamento do crédito, conforme se
extrai da leitura do inciso IX da Lei 10.637/02:

“Art. 3.o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:Produção de efeito(Vide Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
IX - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.(Incluído pela
Lei no 10.684, de 30.5.2003).”

Qualquer glosa que seja, deve ser fundamentada nos dizeres da Lei, pois o Poder
Público precisa observar o princípio da legalidade. Somente pode realizar aquilo que é
determinado em Lei.
De fato, como alegou o contribuinte, tais custos fizeram parte do custo global da
energia e não há nenhuma controvérsia sobre o contribuinte ter arcado com esses dispêndios.
Arcou e tem direito ao aproveitamento do crédito sobre tais valores, em conjunto com a despesa
geral de energia.
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

Basicamente, se não fosse necessária a utilização da energia, tais custos jamais
teriam existido.
Portanto, por não existir fundamento legal para a glosa, esta dever ser revertida e
o Recurso Voluntário deve ser provido neste tópico.

- FRETES.

De fato a fiscalização glosou o crédito sobre alguns dos dispêndios com fretes
com base na data dos conhecimentos de transporte e glosou o crédito pelo transporte ter sido
realizado em trimestre diverso.
Contudo, segundo disposição expressa do §4.o do Art. 3.o das Leis 10.833/03 e
10.637/02, o crédito pode ser aproveitado nos meses subsequentes. Dessa forma, como não há
nenhuma evidência do aproveitamento do crédito nos períodos anteriores e como a fiscalização
não fez essa análise, a glosa perde seu fundamento e o crédito aproveitado pelo contribuinte deve
ser reestabelecido.
Vota-se para que seja dado provimento à este tópico.

- AQUISIÇÃO DE BENS ATIVÁVEIS. CRÉDITO. PROPORÇÃO DA
DEPRECIAÇÃO. DEMAIS INSUMOS NÃO ATIVÁVEIS.

Pelas exposições do contribuinte e laudo de fls. 526 e seguintes, ficou claro quais
itens do ativo imobilizado sendo pleiteados, assim como os itens de manutenção e/ou fabricação
do imobilizado.
É importante registrar que, em regra geral, o aproveitamento de crédito é
permitido nas aquisições dos bens ativáveis, mas os créditos deverão ser limitados à depreciação,
conforme previsão legal do inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e jurisprudência
deste Conselho.
O contribuinte separou sua defesa em alguns subgrupos e vamos analisar um a
um:

1 – Lava botas lava mãos, Telas fixas mosqueteiros, Lava botas individual,
máquina de lavar, secador rotativo e itens diversos.

Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

O contribuinte explica que a máquina lava botas/lava mãos e lava botas individual
servem para higienizar as botas dos funcionários ao entrarem no ambiente em que os alimentos
são manuseados, assim como a presença da máquina é uma exigência legal. A máquinas de lavar
e o secador rotativo, ao contribuir para a desinfecção de roupas, integram esse ciclo de cuidados
com o ambiente fabril.
A tela mosquiteira, obviamente, serve para proteger o ambiente em que os
alimentos são manipulados de insetos e outros animais. Para não deixar dúvidas a respeito,
juntou as seguintes fotos:

Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

Portanto, não há dúvida de que tais objetos compões o ativo imobilizado da
empresa e possibilitam o aproveitamento de crédito na medida da depreciação, conforme
disposto no inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02.
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

Sobre os demais itens diversos, o contribuinte juntou o seguinte quadro e explicou
um a um:

Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

Alegou que as manutenções dos cercados são necessárias para evitar a entrada de
animais, visto que a sede encontra-se próxima à área florestal. De fato, ao consultar o web site da
empresa é possível verificar que o local realmente se encontra em área florestal. Inclusive, não
há dúvida de que tais manutenções possam ser enquadradas nas hipóteses de aproveitamento de
créditos sobre os dispêndios com o ativo imobilizado.
No mesmo sentido, o contribuinte apontou que os demais dispêndios com
armários, garagem e manutenções e instalações foram todos realizados sobre o ativo imobilizado
da empresa, situação que pode gerar o crédito.
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

De fato, a maioria dos dispêndios possuem relação com a atividade da empresa e
são relevantes e essenciais. A única exceção é o dispêndios com mão-de-obra.
Em que pese as instalações terem relação com a atividade da empresa, não é
permitido o aproveitamento de crédito sobre mão-de-obra paga a pessoa física, conforme
disposto expressamente:

“Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:Produção de efeito(Vide Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004).”

Logo, no caso em concreto, o crédito não é permitido.
Esclarecidos os dispêndios e suas aplicações, com fundamento no inciso VI, Art.
3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e em razão dos dispêndios terem sido realizados para
manutenção ou instalação do ativo imobilizado, vota-se para que seja dado parcial provimento à
este tópico, para que seja permitido o aproveitamento de crédito, na medida da depreciação,
daqueles dispêndios que aumentam a vida útil dos bens do ativo imobilizado em um ano e,
provimento integral àqueles dispêndios que não aumentam.
Este entendimento possui fundamento em diversos precedentes deste Conselho,
assim como em algumas Soluções de Consulta, como a SCI n.o 355/17 e Cosit 133/18 e também
segue o mesmo entendimento do §2.o do Art. 346 do RIR/99, que regula a ativação dos bens ao
imobilizado.
Assim, os itens deste grupo devem ser revertidos parcialmente na medida em que
cumprirem as determinações acima expostas.

2 – Materiais de Construção;

Os materiais de construção foram glosados porque o contribuinte não forneceu
informações suficientes, ou seja, não há rastreabilidade suficiente para que o emprego desses
materiais estivesse comprovado.
Sabendo do motivo da glosa, no entanto, o contribuinte se limita a juntar um
quadro que não trouxe a rastreabilidade esperada e afirma que possui registro em sua
contabilidade. A defesa é insuficiente e não rebate a glosa e não junta provas suficientes do
emprego dos materiais para fins de aproveitamento do crédito na proporção da depreciação do
ativo imobilizado.
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Portanto, a glosa deve ser mantida sobre os materiais de construção.

3 - Contratação de serviço (com diversos dispêndios);

O contribuinte esclareceu os dispêndios e explicou as suas relações com a
atividade da empresa. Segue o quadro:

Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

Apesar do débito Siscomex ter sido realizado sobre a importação de uma
máquina, taxas legais não podem ser consideradas para fins de aproveitamento de crédito de Pis
e Cofins não cumulativos por falta de previsão legal.
São despesas que se comparam aos dispêndios administrativos, que são comuns à
toda e qualquer empresa e , em regra geral, não geram crédito.
Portanto, tal glosa deve ser mantida.
Os dispêndios realizados com a revisão das instalações e com a manutenção do
sistema de degelo do túnel de congelamento, devem seguir a seguinte sistemática: parcial
provimento, para que seja permitido o aproveitamento de crédito, na medida da depreciação,
daqueles dispêndios que aumentam a vida útil dos bens do ativo imobilizado em um ano e,
provimento integral àqueles dispêndios que não aumentam.
Os dispêndios com mão-de-obra são proibidos de gerar crédito conforme já
explicado neste voto, nos moldes do inciso I, §2.o, do Art. 3.o da legislação mencionada.
Logo, deve ser mantida a glosa sobre os dispêndios com mão-de-obra.
Diante dos exposto, vota-se para reverter parcialmente as glosas deste tópico, nos
moldes propostos.

4 - Controle de qualidade;

O presente grupo agrega a despesa com a bolsa para amostra sólida liquida, tubo
de cobre para fogão, micro-ondas, mão de obra na instalação do fogão, conforme quadro exposto
em recurso:

A fiscalização afirma que é um controle de qualidade utilizado após a produção do
alimento, mas afirma sem qualquer conhecimento sobre o assunto ou base legal.
Como explicado pelo contribuinte, a bolsa é vital pra evitar risco na ingestão do
alimento, uma vez que faz o controle de qualidade do produto após processado. O fogão e o
micro-ondas servem para testes dos produtos processados.
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

Como já relatado, na produção de alimentos congelados, o controle de qualidade é
relevante e essencial e o aproveitamento de crédito deve ser permitido nos moldes estabelecidos
no inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02.
Dispêndio com mão-de-obra não gera crédito, como já explicitado no tópico
anterior.
Dou provimento para reverter parcialmente a glosa.

5 - Equipamentos/software de automação comercial;

Conforme demonstrado, a escada plataforma movelesteira é uma escada que passa
em cima da linha de produção e serve para a movimentação interna dos funcionários:

Não há nenhuma razão para glosar o aproveitamento de crédito sobre o dispêndio
com um bem do ativo.
Vota-se para que a glosa seja revertida, com base no inciso VI, Art. 3.o, das Leis
10.833/03 e 10.637/02, para que seja permitido o aproveitamento de crédito, com base na
depreciação, da escada plataforma móvel-esteira.

6 - Itens próprios para a manutenção industrial (com diversos dispêndios);

Mais uma vez a recorrente apresenta o quadro com todos os dispêndios do grupo e
explica um a um:
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

Todos os dispêndios são claramente dispêndios essenciais e relevantes para a
realização da atividade do contribuinte e, logo, não há dúvida de que a glosa deve ser revertida.
O aproveitamento de crédito, contudo, deverá respeitar o seguinte entendimento:
parcial provimento, para que seja permitido o aproveitamento de crédito, na medida da
depreciação, daqueles dispêndios que aumentam a vida útil dos bens do ativo imobilizado em um
ano e, provimento integral àqueles dispêndios que não aumentam.
Diante do exposto, vota-se para reverter parcialmente as glosas do presente grupo,
nos moldes explicados no parágrafo acima.

7 - Movimentação de carga (com diversos dispêndios);

Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

Para contextualizar a matéria, é adequado esclarecer que as despesas com
armazenagem também foram previstas de forma específica pela legislação que regula o regime
da não-cumulatividade, conforme o Art. 3o da Lei no 10.833, de 2003:

“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
IX armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”

Da mesma forma, possível o creditamento sobre os custos despendidos nas
aquisições dos insumos, nas operações de movimentação, serviços de carga e descarga em geral.
Contudo, nesse caso em concreto, o contribuinte fez a aquisição de bens que
contribuem para a movimentação de cargas na realização de suas atividades, bens esses que
devem ser integrados ao ativo imobilizado. Segue o quadro:

Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

Pelas descrições e fotos juntadas é possível concluir que realmente são bens que
contribuem para a movimentação interna fabril.
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

Assim, o presente tópico merece parcial provimento para que seja permitido o
aproveitamento de crédito na medida da depreciação.

8 - Tratamento de resíduos (com diversos dispêndios);

Com o costumeiro zelo o contribuinte apontou custo por custo e explicou qual a
função de cada um na atividade da empresa:

Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

Tratamento de resíduos para empresa do setor alimentício é algo relevante e
essencial e este Conselho já reconheceu por diversas vezes a possibilidade de aproveitamento do
crédito nesses casos. Pelas fotos e descrições é possível concluir que possuem relação direta com
o tratamento de efluentes.
Somente os dispêndios com mão-de-obra que não podem gerar crédito, como já
votado anteriormente.
Dou provimento para reverter parcialmente a glosa neste grupo.

Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

9 - “Bens que possuem descrições genéricas” segundo à fiscalização (com
diversos dispêndios).

Os seguintes bens foram glosados porque a fiscalização entendeu que a descrições
eram genéricas:

Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

Especificadas as descrições dos bens glosados e considerando que a maioria
possui vinculação direta com a atividade da empresa, a presente glosa deve ser revertida
parcialmente, na medida da depreciação para aqueles dispêndios que aumentam a vida útil dos
bens do ativo imobilizado em um ano e, integralmente, àqueles dispêndios que não aumentam.
Os dispêndios com mão de obra são hipóteses proibidas de aproveitamento de
crédito, conforme já citado anteriormente neste voto, com fundamento no inciso I, §2.o do Art.
3.o da legislação.
Portanto, deve ser dado parcial provimento ao presente grupo.

- RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS E CÔMPUTO DAS
RECEITAS FINANCEIRAS NA RECEITA BRUTA TOTAL.

O contribuinte alega que a fiscalização incluiu de forma equivocada os valores das
receitas financeiras na base de rateio, o que acabou por reduzir o percentual das receitas
vinculadas ao mercado externo também a parcela dos créditos passíveis de ressarcimento e
solicitou a não inclusão das receitas financeiras no cálculo do rateio proporcional e fundamentou
seu pedido na ideia de que as receitas financeiras não se enquadram no conceito de “encargos
comuns”.
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

Contudo, este Conselho possui diversos precedentes (3402-005.317, 3402-
007.241, por ex.) no sentido contrário, justamente no sentido do que foi exposto na Solução de
consulta Cosit no 387/17, reproduzida a seguir:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME DE APURAÇÃO.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e, portanto, submetem-se ao
regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver submetida. Assim,
sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep as
receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi expressamente excluída
desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-se, parcial ou mesmo
integralmente, ao regime de apuração cumulativa. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei
no10.833/2003, arts. 10 e 15, V.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
EMENTA: RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME DE APURAÇÃO.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa da Cofins e, portanto, submetem-se ao regime de apuração a
que a pessoa jurídica beneficiária estiver submetida. Sujeitam-se ao regime de apuração
não cumulativa da Cofins as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não
foi expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-se,
parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa. DISPOSITIVOS
LEGAIS: Lei no10.833/2003, arts. 10 e 15, V.”

Portanto, as receitas financeiras devem ser incluídas no cálculo do rateio
proporcional.
Vota-se para que seja negado provimento à este tópico.

- CESSÃO DE CRÉDITO DE ICMS.

O Supremo Tribunal Federal -STF no julgamento do Recurso Extraordinário no
606.107, com repercussão geral reconhecida, definiu que os créditos de ICMS com origem em
exportações transferidos a terceiros não compõem a base de cálculo das contribuições do PIS e
da COFINS.
As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na
sistemática da repercussão geral devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

Deve ser dado provimento à este tópico.

- CONCLUSÃO.

Diante de todo o exposto e fundamentado, vota-se para que seja DADO
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para:
a) Reverter integralmente as glosas sobre as embalagens e permitir o
aproveitamento integral;
b) Reverter integralmente as glosas sobre energia elétrica;
c) Reverter a glosa sobre os fretes;
d) Manter as receitas financeiras no cálculo do rateio proporcional;
e) Reverter integralmente a glosa sobre a cessão de créditos de ICMS;
f) Reverter parcialmente as glosas sobre os dispêndios nas aquisições de bens,
manutenções e instalações de ativo imobilizado da seguinte forma:
- parcialmente a glosa do grupo 1: na medida da depreciação para aqueles
dispêndios que aumentam a vida útil dos bens do ativo imobilizado em um ano e,
integralmente, àqueles dispêndios que não aumentam. Manter as glosas sobre a
instalação de cabos de rede e instalações elétricas;
- Não reverter a glosa do grupo 2;
- Parcialmente a glosa no grupo 3 (Contratação de serviço): na medida da
depreciação para aqueles dispêndios que aumentam a vida útil dos bens do ativo
imobilizado em um ano e, integralmente, àqueles dispêndios que não aumentam.
Manter a glosa sobre os débitos Siscomex e mão-de-obra;
- parcialmente a glosa do item 4 (Controle de qualidade). Manter a glosa sobre a
mão-de-obra;
- integralmente a glosa do item 5 (Equipamentos/software de automação
comercial);
- parcialmente a glosa do item 6 (Itens próprios para a manutenção industrial): na
medida da depreciação para aqueles dispêndios que aumentam a vida útil dos bens
do ativo imobilizado em um ano e, integralmente, àqueles dispêndios que não
aumentam;
- parcialmente as glosas do grupo 7 (Movimentação de carga): na medida da
depreciação;
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

- parcialmente a glosa do grupo 8 (Tratamento de resíduos). Manter a glosa sobre
mão-de-obra;
- parcialmente a glosa do grupo 9 (“Bens que possuem descrições genéricas”
segundo à fiscalização): na medida da depreciação para aqueles dispêndios que
aumentam a vida útil dos bens do ativo imobilizado em um ano e, integralmente,
àqueles dispêndios que não aumentam. Manter a glosa sobre mão de obra.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Voto Vencedor
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Redatora.
Em que pese o bem fundamentado voto do Relator ouso dele divergir em relação
as glosas sobre os valores acrescidos às contas de energia elétrica (tais como multas, juros ou
correção monetária), para tal ponto fui designada para redigir o voto vencedor.
A base legal para fins de aproveitamento da energia elétrica está inciso IX, do art.
3o, da Lei 10.637/02:
Art. 3.o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
IX - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.

Para a recorrente tais custos, multas, juros, ou correção monetária, fizeram parte
do custo global da energia e não há nenhuma controvérsia sobre ele ter arcado com esses
dispêndios, no que acompanhou o Relator encaminhando pela reversão das glosas efetuadas.
Sobre o assunto já tive ocasião de me manifestar, acompanhado o relator do
processo no 10925.001685/2008-07, Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, que
resultou no Acórdão no 3401-007.718, que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM.
É possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições não cumulativas ao
material de embalagem, quando i) estes constituam embalagem primária do produto final, ii)
quando sua supressão implique na perda do produto ou da qualidade do mesmo (contêiner
refrigerado em relação à carne congelada), ou iii) quando exista obrigação legal de transporte
em determinada embalagem.
INSUMOS. COMBUSTÍVEIS. LUBRIFICANTES.
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 3201-007.172 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720273/2011-51

É possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições não cumulativas aos
combustíveis e lubrificantes desde que demonstrados que estes são utilizados em maquinas,
equipamentos ou veículos essenciais ou relevantes ao processo produtivo.
CRÉDITO. CONTRIBUIÇÕES. ENERGIA ELÉTRICA.
A permissão de crédito das contribuições não cumulativas é sobre aquisição de energia elétrica
consumida, logo os acessórios desta aquisição não geram direito ao crédito - menos ainda
quando atrelados à mora.
DILIGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Diligência, no âmbito do processo administrativo fiscal, presta-se a sanar dúvida sobre a(s)
realidade(s) apontada(s) pelas provas produzidas, isto é, documentalmente demonstrada
versões desarmônicas, necessária a diligência para produção de prova. Desta forma, a
diligência não se presta a matéria de direito e, tampouco a suprimir encargo probatório das
partes.
E nas palavras do Relator:
2.4. A Recorrente ressalta que ACESSÓRIOS DE ENERGIA ELÉTRICA (multas,
impostos, parcelamentos) são passíveis de creditamento “pois esse custo foi
efetivamente suportado pela Recorrente e, excluí-lo, torna o custos dos produtos
vendidos irreal (...) além disso, tais valores sofreram incidência da contribuição”.
2.4.1. Em resposta a DRJ assevera que “a legislação de regência não permitiu o
desconto da base de cálculo das contribuições sociais correspondente a penalidades e
demais encargos com a energia elétrica como parcelamentos, multa, juros, doações e
outros tributos, mas tão somente, o consumo de energia com vistas a viabilizar o
processo produtivo da empresa”.
2.4.2. Pouco pode ser adicionado ao descrito pela DRJ. Efetivamente a permissão de
crédito é sobre aquisição de energia elétrica consumida, logo os acessórios desta
aquisição não geram direito ao crédito – menos ainda quando atrelados à mora.
Igualmente, ainda que custo suportado pela Recorrente, o acessório da energia elétrica
não é essencial ou relevante ao consumo da mesma e, consequentemente ao processo
produtivo, sendo de rigor a manutenção da glosa.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso nesse ponto.
Mara Cristina Sifuentes
(assinado digitalmente)

Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital